Tribunal: TJDFT
Processo: 0751579-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0751579-76.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORA GERAL DO DISTRITO FEDERAL IMPETRANTE: AJL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA em face de atos atribuídos ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e à PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, consistentes, respectivamente, verbis: I – relativamente ao Primeiro Impetrado, naquilo em que, por meio do Ato Comissivo de sua responsabilidade funcional caracterizado na veiculação no site da SEEC dos documentos “pedido de compensação” e “requerimento”, condicionou o direito à inscrição da Impetrante no procedimento administrativo seletivo visando à indicada possibilidade da quitação de seu elegível débito não-tributário mediante a utilização dos seus precatórios distritais a [i] “declaração de que os débitos a ser inseridos no REFIS- DF2020 são de natureza exclusivamente tributária” e [ii] “declaração de que os débitos a ser inseridos no REFIS-DF2020 estejam necessariamente pré-cadastrados apenas junto à própria SEEC” (conforme os docs. 7 e 8 em anexo), o que, conforme se demonstrará na sequência, (a) promoveu equivocada interpretação do conjunto normativo da LC Distrital 976/2020 e/ou (b) interpretou o conjunto normativo da LC Distrital 976/2020 de maneira “constitucionalmente desconforme”, e II – relativamente à Segunda Impetrada, naquilo em que, omitindo-se ao exercício de sua função regulamentar própria – em atenção ao disposto no inciso IX do art. 2o, no “caput” e no §4o do art. 8o e especialmente no art. 16 da mesma LC Distrital 976/2020 – inviabilizou à Impetrante, por meio de Ato Omissivo, o exercício da indicada possibilidade da quitação de seu elegível débito não-tributário (que, aliás, encontram-se registrados e são objeto de parcelamento administrativo – regularmente ativo e em adimplemento – junto à mesma PGDF) mediante a utilização dos seus precatórios distritais. Em apertada síntese, a impetrante sustenta que as impetradas promoveram interpretação equivocada do disposto no art. 8o da Lei Complementar Distrital n. 976/2020, que instituiu o REFIS-DF 2020, ao desconsiderar a paridade de tratamento entre débitos tributários e não tributários (art. 2o, caput e §3o, inciso IX, da mesma Lei), além de interpretação “constitucionalmente desconforme” ao conferir tratamento discriminatório entre os administrados. Pede, então, a concessão de medida liminar, para permitir que a impetrante possa, dentro dos prazos fixados no Decreto n. 41.463/2020, que regulamentou a sobredita LC Distrital n; 976/2020, apresentar perante aos órgãos competentes “tanto o ‘pedido de compensação’ quanto o ‘requerimento’ (de que tratam, sucessivamente e conforme já acima indicado, o §3o do art. 7o do Decreto 41.463/2020 e o §2o do art; 2o da LC Distrital 976/2020 c/c o inciso I e o §3o do art. 4o do citado Decreto) necessários a formalizar tempestivamente a sua adesão ao Refis-DF2020 para quitação de seu elegível débito não-tributário mediante a utilização dos precatórios válidos e exigíveis de sua titularidade havidos em face do DF”, independentemente da avaliação de outros requisitos legais. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 permite que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, quando houver fundamento relevante e do ato puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida a segurança. No caso específico, o requerimento da impetrante constitui tutela de urgência no bojo de mandado de segurança preventivo. Contudo, entendo que não se revela a necessidade do provimento ansiado, sobretudo porque as alegações constantes da inicial não obstam, num primeiro exame, que seja efetivada e analisada a solicitação constante do referido Decreto regulamentador da Lei Complementar distrital instituidora do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS-DF 2020). A rigor, consta dos termos acostados em id’s 21968576 e 21968577, baseados nos atos normativos de regência, que a solicitação do serviço deverá ser formalizada até 09.12.2020 e “o interessado devera anexar à solicitação os documentos citados no formulário, sem os quais seu pedido não poderá seguir para as próximas etapas de análise”, ao passo que “poderá ser solicitada a apresentação de outros documentos nesta Secretaria de Estado de Economia presencialmente ou por anexação a esta demanda (Atendimento Virtual)”, de maneira a não configurar o risco na demora alegado na impetração. Sem embargo, a análise da relevância da argumentação da inicial, vinculada ao alcance legal do referido programa de recuperação fiscal e a compensação de crédito inscrito em precatório, será devidamente realizada após a regular tramitação do feito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Notifiquem-se as dignas autoridades impetradas para a prestação das informações que julgarem pertinentes, observado o prazo legal. Dê-se ciência ao DISTRITO FEDERAL, via Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a regra do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para competente parecer. Oportunamente, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator